Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. AMIGO DO APENADO. POSTULANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. VEDAÇÃO DE VISITA EM ATENDIMENTO AO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RESOLUÇÃO No 008/2016 DA VEP-DF C/C ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. ART. 64 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA ADI 2017.00.2.020.824-6. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Tal dispositivo consagra a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinserção do sentenciado na sociedade, pois a manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado.
2. A Constituição Federal, por sua vez, assegura a assistência da família ao preso. Da mesma forma, as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos e a Resolução no 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária buscam assegurar o direito de comunicação dos presos com familiares, parentes, amigos ou instituições idôneas, por correspondência ou por meio de visitas.
3. Saliente-se, entretanto, que o direito de visitas ao preso não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. A circunstância de estar o postulante da autorização de visitação em estabelecimento prisional, cumprindo pena ou mesmo respondendo a processo criminal constitui óbice ao exercício do direito de visita, uma vez que, nessas hipóteses, há de preponderar a necessidade de preservação da instituição pública sobre o direito de visita do preso, que não é absoluto e irrestrito, conforme prevê o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
5. A Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal regulamenta o ingresso de visitantes ordinários e extraordinários nos estabelecimentos prisionais, bem como a realização de visitas e pesquisas acadêmicas, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, dispondo em seu art. 6o: “É vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional.”
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.